Tribunal: TJPA
Processo: 0802183-47.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802183-47.2025.8.14.0040

APELANTE: AMANDA DE SOUSA FIALHO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR MUNICÍPIO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE IRDR RELATIVO À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991. CONTRATO REGIDO POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NULIDADE DO VÍNCULO POR AFRONTA AO ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AO FGTS PELO PERÍODO INTEGRAL TRABALHADO. AJUSTE DA FUNDAMENTAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Amanda de Sousa Fialho para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenar o ente municipal ao pagamento do FGTS relativo a todo o período trabalhado. O embargante sustenta omissão no acórdão ao aplicar entendimento firmado no IRDR nº 9, baseado na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, argumentando que a contratação temporária da autora foi regida pelas Leis Municipais nº 4.249/2002 e nº 4.280/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão ou erro material no acórdão embargado quanto à fundamentação adotada, especialmente pela aplicação de precedente relativo a regime jurídico diverso, e se tal circunstância altera a conclusão acerca da nulidade da contratação temporária e do direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Verifica-se erro material na utilização do IRDR nº 9 como fundamento do acórdão, pois o caso concreto não envolve contratação regida pela Lei Complementar Estadual nº 7/1991, mas sim por legislação municipal específica.

A correção da fundamentação não altera a conclusão do julgado, pois os documentos dos autos demonstram que a autora foi contratada sucessivamente em diversos períodos, caracterizando prestação laboral contínua e desvirtuamento da contratação temporária.

A Constituição Federal exige aprovação prévia em concurso público para investidura em cargo público, declarando nulo o vínculo firmado em desconformidade com tal exigência (art. 37, II e §2º).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, estabelece que a contratação temporária irregular não gera vínculo válido com a Administração, mas assegura ao trabalhador o direito à remuneração pelo período laborado e ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Comprovado que a prestação de serviços ocorreu de forma contínua e sem observância dos requisitos constitucionais da contratação temporária, impõe-se reconhecer a nulidade do vínculo e assegurar o recolhimento do FGTS relativo a todo o período efetivamente trabalhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A correção de erro material ou omissão em embargos de declaração pode implicar ajuste da fundamentação sem modificação do resultado do julgamento.

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, II e IX, da Constituição Federal é nula, ainda que regida por legislação municipal.

O servidor contratado irregularmente pela Administração Pública tem direito ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e ao recolhimento do FGTS relativo a todo o período laborado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478 (Tema 191); STF, RE nº 705.140 (Tema 308); STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 612); STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHÊ-LOS
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0802183-47.2025.8.14.0040

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

EMBARGADOS:
AMANDA DE SOUSA FIALHO e ACÓRDÃO ID N. 33678740

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face do Acórdão de ID n. 33678740, que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade integral dos contratos temporários firmados entre as partes, e condenando o Município de Parauapebas ao pagamento do FGTS sobre todo o período laborado pela autora, tendo como embargada
AMANDA DE SOUSA FIALHO
.

Aduz omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do CPC, uma vez que ele aplicou o entendimento firmado no IRDR nº 9, segundo o qual diz que “o contrato é integralmente nulo por desrespeitar os mandamentos e princípios constitucionais do concurso público e da contratação excepcional; a contratação é ilegal, pois ultrapassou o prazo de 2 (dois) anos previstos na Lei Complementar Estadual nº 7/1991”, sem considerar que a contratação temporária da embargada se submete ao regime das Leis Municipais nº 4.249/2002 e nº 4.280/2004.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 34136260,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, verifico assistir razão no tocante ao erro material no tocante a utilização do IRDR 9 para a fundamentação do
decisum
, quando em verdade o feito não versa sobre contrato regido pela Lei Complementar Estadual nº 7/1991, mas sim, de contratação temporária submetida ao regime das Leis Municipais nº 4.249/2002 e nº 4.280/2004, do Município de Parauapebas.

Todavia, a jurisprudência hodierna ratifica a nulidade do contrato temporário analisado no presente recurso, eis que a apelante/embargada laborou para o apelado/embargante nos seguintes períodos:(25/02/2021 até 31/12/2021 - ID n. 28974166; 31/12/2021 até 31/12/2022 - ID n. 140927042; 02/01/2023 até 30/06/2023 - ID n. 28974170, 30/06/2023 até 31/12/2023 - ID n. 28974171; e de 22/02/2024 até 21/02/2025 - ID n. 28974172), conforme contratos /documentos acostados aos autos, desvirtuando as características da contratação temporária.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 37, II e §2º, condiciona a investidura em cargos públicos à aprovação em concurso público e estabelece a nulidade do vínculo quando ausente tal requisito.

A jurisprudência do STF é pacífica em reconhecer que, mesmo nos casos de contratação nula, subsiste o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados e ao recolhimento do FGTS, com base no art. 19-A da Lei 8.036/90. Essa orientação foi firmada com repercussão geral nos Temas 191 e 308 (REs 596.478 e 705.140), sendo reiterada no Tema 612 (RE 765.320), a abranger inclusive contratos temporários irregulares.

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658 .026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO . EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS . 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8 .036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(STF - RE: 765320 MG, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2016)

Ainda sobre o caso concreto dispõe o Tema 916, do STF, vejamos:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Na hipótese dos autos, restou comprovado nos documentos de origem que a autora exerceu suas atividades em caráter contínuo e permanente, sem observância dos requisitos legais da contratação temporária. Tal circunstância enseja a declaração de nulidade do vínculo, mas não afasta, conforme decidido pelo STF, os efeitos pecuniários mínimos decorrentes da prestação laboral efetivamente realizada e ao recolhimento do FGTS.

Nessa esteira de raciocínio, ajusta-se tão somente a fundamentação da decisão, todavia mantém-se o provimento do recurso da apelante Amanda de Sousa Fialho, para declarar o direito ao recolhimento do FGTS por todo o período laborado e não apenas pelos meses que extrapolam os 02 anos de contratação temporária, ante a nulidade da contratação temporária.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
ACOLHO
, tão somente para ajustar a fundamentação, todavia permanecendo o pronunciamento pelo
PROVIMENTO DO RECURSO

DE APELAÇÃO
, ante a nulidade do contrato temporário, para declarar o direito ao recolhimento do FGTS por todo o período laborado e não apenas pelos meses que extrapolam os 02 (dois) anos de contratação temporária.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026